Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0719142-13.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: VERA LUCIA GOMES QUARANTA AGRAVADO: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI DECISÃO 1. A exequente/apelante opôs declaratórios (id 14386964) à decisão (id 13997803) em que indeferi a antecipação de tutela recursal, consistente na sustação do desbloqueio de valores no cumprimento provisório de sentença, porque ao presente apelo já é atribuído o efeito suspensivo ope legis. Alega contradição e omissão pois o efeito suspensivo não foi observado pelo Juízo a quo, requerendo o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados a fim de sustar o desbloqueio e determinar nova constrição pelo sistema BACENJUD. Recebi os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação, nos termos do CPC 1.024, §3° (id 14469057). A agravante deixo o prazo transcorrer in albis (id 15035550). 2. A apelante não complementou a peça recursal (CPC 1.024, §3°), deixando, portanto, de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. A propósito, precedente do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DOS EMBARGOS EM AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA. INADMISSÃO. 1. Deixando a parte de complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, o recurso não merece ser conhecido. 2. Agravo interno não conhecido. (2a Turma, AgInt no AREsp 867.318, , julgado em 2017) Não conheço do agravo interno. Após a preclusão, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR